Tribunal: TJPA
Processo: 0000648-41.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000648-41.2016.8.14.0070

APELANTE: SIDNEY DA SILVA POMPEU

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000648-41.2016.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA/PA

APELANTE: SIDNEY DA SILVA POMPEU

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

______________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, II, C/C ART. 70, CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO REJEITADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PELO USO DE ARMA BRANCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Sidney da Silva Pompeu contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba que o condenou a 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 189 (cento e oitenta e nove) dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes, em concurso formal, com base em depoimentos das vítimas, testemunhas e reconhecimento pessoal. A defesa alegou insuficiência probatória para absolvição ou, subsidiariamente, redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de roubo majorado; (ii) avaliar se a dosimetria da pena foi fundamentada adequadamente, especialmente na fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos crimes de roubo cometidos na clandestinidade, a palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância e é suficiente para a condenação.

4.

No caso, as declarações dos ofendidos e testemunhas, colhidas na fase policial e em juízo, bem como o reconhecimento pessoal do réu, formam conjunto probatório harmônico e seguro, confirmando a materialidade e autoria.

5.

A valoração negativa da culpabilidade, por ausência de peculiaridade concreta distinta do tipo penal, deve ser afastada.

6.

A negativação das circunstâncias do crime é idônea, pois o recorrente utilizou arma branca (faca) para intimidar as vítimas e causar lesão, fundamento admitido pela jurisprudência para majoração da pena-base, ainda que tal conduta não configure mais causa de aumento.

7.

Redimensionada a pena-base para 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa; mantidas as demais fases da dosimetria, com concurso de agentes e concurso formal, resultando em pena definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crime de roubo.

2.

A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta e não pode se basear em elementos inerentes ao tipo penal.

3.

O uso de arma branca pode ser considerado como circunstância desfavorável para majorar a pena-base, desde que não tenha sido utilizado como causa de aumento na terceira fase da dosimetria.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2º, II, e 70; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05/04/2022; STJ, AgRg no HC 761.388/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28/11/2022; STJ, AgRg no HC 836.006/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/09/2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para redimensionar a pena para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto,
mantendo os demais termos da decisão recorrida, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000648-41.2016.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA/PA

APELANTE: SIDNEY DA SILVA POMPEU

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

______________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por SIDNEY DA SILVA POMPEU, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou a 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 189 (cento e oitenta e nove) dias-multa, por prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, II, c/c 70 do Código Penal Brasileiro (CPB), em razão de roubo majorado. A sentença foi proferida com base na comprovação da autoria e materialidade do delito, mediante depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como reconhecimento do recorrente pelos ofendidos.

A defesa, em suas razões recursais (ID nº 24470475), alega insuficiência probatória para fundamentar a condenação, pleiteando a absolvição do apelante ou, em caso de improcedência, a reforma da dosimetria da pena, com redução da pena-base.

Constam as contrarrazões se manifestando pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 23736558 p. 07-10).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento (ID 24470475).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas:

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de roubo, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restou sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 23736543 p. 4-5); o depoimento pessoal dos ofendidos (ID’s nº 26695865 p. 7-8 e 23736543 p. 10-11); e demais depoimentos colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Magistrado de Origem também levou em consideração a declaração prestada pelas vítimas DAYSE FERREIRA SIAS e MAX WILLIAN SOUSA FARIAS, cujo depoimento foi colhido tanto em Sede Policial quanto em Juízo, além da testemunha Aliane da Costa Dias, ouvida somente na delegacia, mas que estava presente no momento do delito, e que reconheceram o Recorrente como autor do crime, elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Apelante juntamente com outro nacional não identificado de posse de uma arma branca (faca) praticou o crime de roubo descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração das vítimas com as demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de negativa insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Do redimensionamento da pena-base:

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento para o mínimo legal.

Razão parcial assiste à defesa.

Segue trecho da sentença em que considerou como desfavoráveis dois vetores (culpabilidade e circunstâncias do crime):

“(...)

Em primeira fase, verifico a culpabilidade do réu comprovada, revela elevada ousadia em sua conduta, porque o réu, juntamente com seu comparsa, não se intimidou em praticar o crime no interior de um estabelecimento denominado Bar do Oasis com várias pessoas, circunstâncias que denotam um elevado grau de reprovabilidade em sua conduta e demonstra a sua periculosidade, o que requer a sua valoração (negativa);

(...)

as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça à integridade física das vítimas, tendo este machucado uma das vítimas superficialmente com a faca;

(...)

Em vista dessas circunstâncias, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. ”

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Assim, entendo que a valoração atribuída tão somente ao vetor culpabilidade, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base do apelante.

Com relação ao vetor circunstâncias do crime verifica-se que está adequadamente negativada em razão das provas constantes dos autos, pois o Recorrente se utilizou de uma arma branca (faca) para intimidar as vítimas.

É cediço que embora o emprego de arma branca na época dos fatos não configurava mais causa de aumento do crime de roubo, este poderá ser utilizado como fundamento para majoração da pena-base.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APLICAÇÃO DA LEI N. 13.654/18. RECONHECIMENTO DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS, AFASTANDO A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO USO DE ARMA BRANCA NA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. O EMPREGO DE ARMA BRANCA, EMBORA NÃO CONFIGURE MAIS CAUSA DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO, PODERÁ SER UTILIZADO COMO FUNDAMENTO PARA A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

3. "Em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem." (REsp n. 1.921.190/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/5/2022).

4. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

5. O Tribunal de origem destacou elementos concretos que justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sobretudo diante da valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, fundada em elementos concretos dos autos.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 761.388/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA PARA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. OFENSA À SÚMULA 443/STJ NÃO CARACTERIZADA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...)

4. Não se vislumbra vício na valoração do emprego de arma branca na dosagem da pena-base. Isso porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, "[O] uso de faca no delito de roubo pode ser empregado para exasperar a pena-base se não houver sido levado em consideração na terceira fase da dosimetria e não se caracteriza, como quer a defesa, elementar do tipo penal" (AgRg no REsp n. 1.787.473/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 1/9/2020).

5. (...)

7. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 836.006/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

Diante disso, considerando a existência de 01 (um) vetor negativo (circunstâncias do crime), fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa para o crime de roubo.

Na segunda fase, não houve reconhecimento de atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase o Magistrado de origem reconheceu a agravante de concurso de agentes e aplicou a fração de 1/3 (um terço), motivo pelo qual fixo a reprimenda em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa.

Por fim, em razão do concurso formal previsto no art. 70 do CP a pena foi aumentada na fração de 1/6 (um sexto), razão pela qual fixo a reprimenda em definitivo em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para redimensionar a pena para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto,
mantendo os demais termos da decisão recorrida, conforme fundamentação acima exposta.

É como voto.

Desa. Eva do Amaral Coelho

Relatora

Belém, 08/09/2025